Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ACERVO PROBATÓRIO. COERENTE. PAUTA. ASSEMBLEIA GERAL. REFORMA. PISO DA GARAGEM. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3. Na espécie, o embargante aponta erro material na valoração das provas da questão controvertida, notadamente a exegese empregada, bem como no emprego do princípio da função social da propriedade e do postulado da soberania da Assembleia. Contudo, não há o alegado vício de julgado, o que impõe a rejeição dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.